Tribunal: TCU
Processo: 031.858/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10982/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.858/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria dos Santos (XXX.693.808-XX); Aparecida Custodio de Oliveira Vieira (XXX.965.318-XX); Ivalda de Freitas da Silva Oliveira (XXX.273.611-XX); Jane Maria da Silva (XXX.820.408-XX); Jesus Obigail de Moraes (XXX.437.617-XX); Joao Estevam Barbosa (XXX.742.498-XX); Joice Carla Rodrigues Gomes (XXX.487.858-XX); Marcia Cristina Peres (XXX.360.918-XX); Silvia Helena Ferrari Franchini (XXX.676.978-XX); Solimar Aparecida Barbosa (XXX.095.958-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.